Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741928-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI RECORRIDA: MARIANA MARTINS ORNELAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE. TRATAMENTO COM MAVENCLAD (CLADRIBRINA). USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15). 2. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte. 3. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15. 4. Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento da Autora, para a qual foi prescrito o uso do fármaco Mavenclad 10mg (Cladribina) em virtude do diagnóstico de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente, considerando-se a previsão contida no art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998. 5. Diante da gravidade e das particularidades da enfermidade em questão, tal dispositivo legal não pode ser utilizado como óbice ao fornecimento da medicação pleiteada. Precedentes do TJDFT e do STJ. 6. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar acolhida. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a impossibilidade de custeio de medicamento de uso domiciliar (CLADRIBINA 10mg/MAVENCLAD), uma vez que esse tipo de medicação está legalmente excluída da cobertura pelo plano de saúde. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a obrigatoriedade de custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, afastou-se por completo desse comando legal, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das relações contratuais no âmbito da saúde suplementar. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 76808362). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A recusa de cobertura pelo plano de saúde do medicamento Mavenclad (cladribina oral) é indevida, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS e deveria ter sido incluído no Rol da ANS em até 60 dias, conforme a legislação. (AgInt no AREsp n. 2.767.702/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.831.377/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76808362. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020